Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006433-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA - CPF: 900.465.442-91 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS - CPF: 650.041.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO
. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO DO PACIENTE.
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS
. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BUSCA AUTORIZADA.
VIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS SUBSTITUTIVAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente
,
desde 30
/
09
/
2024,
pela prática, em tese,

dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A
D
efesa
sustentou
constrangimento ilegal em razão de: (a) excesso de prazo na análise de pedido de revogação da prisão preventiva; (b) ausência de fundamentação concreta da prisão; (c) ilegalidade na apreensão das drogas; e (d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteou-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares. A liminar foi indeferida. No mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;

(II) saber se houve ilegalidade na abordagem e apreensão das drogas;

(III) saber se há viabilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão;

(IV) saber se houve excesso de prazo
par
a análise do pedido de revogação da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão foi convertida em preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão de 42,5kg de entorpecentes, somando maconha do tipo
“
skunk
”
e cloridrato de cocaína.

4. A abordagem decorreu de denúncias anônimas específicas, seguidas de confissão espontânea e autorização expressa para a busca domiciliar, configurando diligência legítima e amparada legalmente.

5. A fundamentação judicial ressaltou a quantidade e natureza das drogas, evidenciando a periculosidade do agente, com respaldo na jurisprudência do STF e STJ.

6. Comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, resta inviável a adoção de medidas cautelares diversas.

7. Quanto ao alegado excesso de prazo, restou caracterizada a perda d
o
objeto, visto que o pedido de revogação foi analisado pelo juízo de origem em 07
/
03
/
2025.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A existência de denúncia anônima circunstanciada, somada à confissão espontânea e autorização para busca domiciliar, legitima a apreensão de entorpecentes e afasta alegação de ilicitude da prova.

2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica, de forma concreta, a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando demonstrada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos.

4. Perde objeto a alegação de excesso de prazo quando o pedido de revogação da prisão é analisado pelo juízo competente antes do julgamento do
habeas corpus
."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 241436/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

STF, HC 232153/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.02.2024.

STJ,
AgRg
no HC 926.437/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente, desde 30 de setembro de 2024, sob a imputação, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No momento do flagrante, o paciente confessou, extrajudicialmente, ter descarregado 35
(trinta e cinco)
tabletes de substância análoga à maconha, tipo
“
skank
”
, na residência de outra pessoa, e que ainda buscaria mais quatro peças.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão; b) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão; c) ilegalidade na apreensão das drogas; d) suficiência das medidas cautelaras diversas à prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteou a fixação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

273011898
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
pela
denegação
da ordem
(id
.
282245372
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1
034887-67.2024.8.11.0002
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir
a
ordem pública,
em razão da
quantidade
de drogas apreendidas
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Assim, superada a questão da legalidade da prisão, tenho que
referente à materialidade delitiva, resta satisfatoriamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente.

No que se refere aos
indícios autoria, foram os custodiados presos em flagrante, além do que, nesta solenidade não negaram à prática delituosa, de modo que, presentes os pressupostos da PP
, restando a análise quanto aos seus requisitos e, evidentemente, que a conversão do flagrante em preventiva é medida que se impõe.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que seja aplicável - neste instante - que vem previsto no
Enunciado nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cujo se aperfeiçoa corretamente a hipótese em questão, senão vejamos: “
a expressa quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem
pública
para decretação ou manutenção da prisão preventiva
”
.

Desta forma,
resta inquestionável a necessidade da conversão do flagrante em preventiva, já que pouca não foi a quantidade de entorpecentes apreendidos,
no total 42.518,26 KG
(quarenta e dois quilos, quinhentos dezoito gramas e vinte e seis centigramas), entre maconha e cocaína
.

Outrossim,
o requisito de admissibilidade para decretação da segregação cautelar também se faz presente
, no que estabelece o disposto no
artigo 313, inc. I do CPP
, já que a pena mínima ultrapassa 04 (Quatro) anos.

Finalmente, conforme é de sabença, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, resta afastada qualquer possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, assim, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, dos custodiados GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS e RODRIGO OLIVEIRA FIGUEIRA, ambos qualificados, e o faço com fundamento nos artigos 312 (GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA)
, 313, inc. I, ambos do CPP. (...).
”
.
(decisão - id. 272262388)

Em 16/06/2025, o magistrado singular reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente,
sob o fundamento de que não houve
alteração
fática
, conforme se verifica nos autos n. 1036904-76.2024.8.11.0002 - id. 197668294.

Retratada a situação fática, passo à análise
do mérito.

Em análise dos autos, verifica-se que a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas relatando que um veículo VW Fox, de cor branca, placa QCJ1G99, teria sido utilizado por seu ocupante para descarregar material suspeito em determinada residência.

Durante patrulhamento, os agentes identificaram o referido veículo e realizaram a abordagem do paciente. Na ocasião, este confessou aos policiais ter descarregado entorpecentes na residência de um terceiro, fornecendo o respectivo endereço, além de informar que se dirigia ao posto Palmeiras, localizado na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande/MT, com o intuito de buscar mais quatro "peças" da substância ilícita.

Diante da confissão, os policiais se dirigiram ao imóvel indicado, onde foram recebidos pela Sra. Maria Helena, funcionária da residência, a qual autorizou a realização da busca domiciliar. No decorrer da diligência, foram localizados 35 (trinta e cinco) tabletes de substância análoga à maconha, do tipo
“
skunk
”
.

Na sequência, os agentes se deslocaram até o local informado pelo paciente como ponto de retirada de mais entorpecentes. No local, foi abordado outro suspeito, em posse de quatro tabletes
de substância análoga a cloridrato
.

Ressalto que o total das drogas apreendidas somou 42.518,26kg (quarenta e dois quilos, quinhentos e dezoito gramas e vinte e seis centigramas).

Quanto à alegação de
ilegalidade da apreensão
, observa-se que a abordagem ao paciente decorreu de denúncias anônimas que indicavam possível prática delituosa. No momento da abordagem,
o próprio paciente confirmou estar transportando entorpecentes, sendo essa confissão o fator determinante para a apreensão das substâncias ilícitas
.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento do Sup
remo Tribunal Federal
:

“1. (...). 2.
A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva,
ainda que provenientes de denúncias anônimas
. Precedentes. 3. Na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator, é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que
as buscas foram amparadas em fundadas razões, tendo em vista a existência de “denúncias anônimas circunstanciadas que apontavam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas

na cidade de Cascavel/PR, indicando que ele seria um dos responsáveis por entregar droga a um indivíduo denominado Robson para posterior distribuição na cidade
. (...).” (STF - HC: 241436 PR, Relator.:
Min.
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)

Ademais, a busca domiciliar foi autorizada pela funcionária da residência em que foi descarregada as drogas, em razão da ausência do proprietário.

Desta forma, verifica-se que as diligências policiais foram legítimas, amparadas por denúncia anônima circunstanciada, confissão espontânea e autorização expressa para a busca domiciliar, não havendo qualquer ilegalidade na apreensão das substâncias entorpecentes.

A Defesa alegou que
a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação
, sustentando ser
“
argumentos
frágeis e desnecessário, nos quais não se enquadra com a realidade fática
” (sic)
.

Todavia, observa-se que a decisão impugnada está amplamente fundamentada, detalhando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade do crime, caracterizado pela apreensão
de expressiva quantidade

de drogas.

Estes elementos denotam não apenas a gravidade do delito, mas também a periculosidade do agente, apt
a
a justificar a prisão cautelar.

A jurisprudência do STF e do STJ ampara a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de crimes de alta lesividade social, como o tráfico de drogas, onde a ordem pública pode ser significativamente ameaçada pela liberdade do acusado.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na gravidade concreta do delito
, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

3.
É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou a
quantidade das drogas apreendidas
.

4. (...).
”
(
AgRg
no HC n. 926.437/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)

"1
. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública
. Precedentes. 2. (...).” (STF - HC: 232153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)

Assim,
resta evidenciado que a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo não apenas nos elementos concretos dos autos, mas também na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, revelando-se medida necessária e proporcional à gravidade dos fatos apurados.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
. (...)”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por fim, no que se refere ao alegado
excesso de prazo
para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, frise-se que, em sede de liminar, deixei de conhecer
a tese supracitada
ante a pe
rda de seu objeto.

A fim de evitar repetições, colaciono excerto da decisão:

“
No que se refere ao alegado excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em audiência de instrução e julgamento em 23 de janeiro de 2025, verifica-se que, nos autos da ação penal n. 1036904-76.2024.8.11.0002, o magistrado de primeira instância analisou o pedido em 7 de março de 2025, mantendo a prisão. O fundamento adotado foi o de que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e que o encerramento dessa fase, por si só, não constitui motivo suficiente para a revogação da medida.

Assim sendo, quanto a esta tese (excesso de prazo), tenho que
houve
a perda de objeto, pelo que
não conheço do Habeas Corpus com base na alegação de excesso de prazo para análise de pedido de revogação da prisão
.”
(decisão - id. 273011898).

À vista de todo o exposto, em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Rodrigo Oliveira Figueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025